Tribunal: TJSP
Processo: 0008870-82.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição por estudo. Recurso defensivo.
Participação no ENCCEJA PPL 2024, com aprovação em três das cinco áreas de conhecimento. Aplicação do art. 126, § 1o, in bonam partem. Precedentes do STJ. Aliada à Resolução 391/2021 do CNJ, possibilita a concessão da remição da pena por aprovação no ENCCEJA independente de vínculo formal com instituição de ensino.
Aprovação

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição por estudo. Recurso defensivo.
Participação no ENCCEJA PPL 2024, com aprovação em três das cinco áreas de conhecimento. Aplicação do art. 126, § 1o, in bonam partem. Precedentes do STJ. Aliada à Resolução 391/2021 do CNJ, possibilita a concessão da remição da pena por aprovação no ENCCEJA independente de vínculo formal com instituição de ensino.
Aprovação parcial, que permite a remição proporcional da pena. Precedentes. Remição de 60 dias da pena.
Agravo provido.